Tribunal: TJES
Processo: 5014028-83.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014028-83.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUAN FABRIS DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

H
ABEAS CORPUS Nº 5014028-83.2023.8.08.0000

P
ACIENTE:
LUAN FABRIS DA SILVA

AUT. COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS -
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

DE USO RESTRITO -
TRÁFICO DE DROGAS
-

ART
.
16, §1º, I
DA
L
EI

N
.º 10.826/03
E ART
. 33, 35 e 40, IV
DA
L
EI

N
.º 11.343/06 -

ILICITUDE DAS PROVAS - NÃO OCORRÊNCIA
-
ORDEM
DENEGADA
.

1.
In casu
,
a prisão cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, com apontamento dos aspectos do caso que evidenciam a gravidade em concreto da conduta e o grau de reprovabilidade da ação.

2.
In
casu
, i
nexistiu qualquer irregularidade no feito, resultando na manutenção da custódia, não se podendo olvidar que a Autoridade Coatora, em contato direto com o processo e as circunstâncias em que se desenvolveram as apurações, pode dar melhores coordenadas acerca da necessidade ou não de se manter a segregação, sendo de grande relevância suas considerações.

3. Ordem denegada.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

H
ABEAS CORPUS Nº 5014028-83.2023.8.08.0000

P
ACIENTE:
LUAN FABRIS DA SILVA

AUT. COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar,
impetrado em favor de
LUAN FABRIS DA SILVA
,

apontando como autoridade coatora
o
JJUÍZO DE DIREITO DE LINHARES – 1ª VARA CRIMINAL
,
que mantém o paciente preso preventivamente nos autos d
o processo
nº
0001426-55.2023.8.08.0030, em que
responde
pela suposta prática d
o
s
crime
s
previsto
s
n
o art.
16, §1º, I da Lei n.º 10.826/03
e
art. 33, 35 e 40, IV da Lei n.º 11.343/06

Sustenta
o impetrante, em síntese,
a ilegalidade de sua prisão cautelar arguindo que os fundamentos apresentados pela d. Autoridade Coatora não justificam a manutenção de sua prisão, a qual foi baseada em denúncia anônima.

Segundo o impetrante, a
decisão judicial que decretou a busca e apreensão não se apoiou em procedimentos de investigação anterior, mas em meras informações repassadas por colaboradores anônimos, hipótese que não confere o lastro necessário à medida judicial, por lhe faltar comprovação concreta nos autos por meio de prévia averiguação policial.

A decisão atacada autorizou o mandado de busca e apreensão do paciente sob os seguintes fundamentos:

Assim, observo que fora juntado o Relatório de Inteligência 06/2023, noticiando que o Serviço de Inteligência do 12º BPM, “vem realizando atividades especializadas orientadas à busca por informações com potencial de identificação de agentes criminosos atuantes na região, bem como dos seus modus operandi”.

Para além disso, após diligências realizadas pela Seção de Inteligência da referida Unidade Policial, as informações colhidas noticiam, em síntese que:

[...]

IV – LUAN FABRIS DA SILVA supostamente seria o comparsa do igualmente suspeito WINICIUS NASCIMENTO MENDES, e estaria exercendo o tráfico de drogas em localidade conhecida como “PORTO DO BOTE”, no Bairro Interlagos, de modo que seria o responsável em cortar, embalar e distribuir o material entorpecente, que inclusive fica armazenado em um terreno de sua propriedade.

[...]

Para além disso, conforme já pontuado, o Serviço de Inteligência realizou diligências nos endereços apontados no requerimento ministerial, na medida em que elaborou Relatório contendo as fotos e as qualificações dos representados, bem como seus respectivos endereços e os seus graus de envolvimento.

Dessa forma, as informações consignadas pelo Ministério Público representam fundadas suspeitas acerca da possível existência de pontos de armazenamento e comercialização de drogas e arma (s) de fogo, mostrando-se pertinente as expedições dos Mandados de Busca e Apreensão.

[...]

Adianto que não é o caso da concessão da ordem,
isso porque a decisão do juiz está devidamente fundamentada na investigação policial que, até o momento, se reveste de legalidade.

O impetrante pretende alcançar a ordem com base em uma suposta ilegalidade da decisão que determinou o mandado de busca em apreensão com base em denúncias anônimas.

Ocorre que “
nada impede, contudo, que o Poder Público, provocado por delação anônima (“disque-denúncia”, p. ex.), adote medidas informais destinadas a apurar, previamente, em averiguação sumária, “com prudência e discrição”, a possível ocorrência de eventual situação de ilicitude penal, desde que o faça com o objetivo de conferir a verossimilhança dos fatos nela denunciados, em ordem a promover, então, em caso positivo, a formal instauração da “persecutio criminis”, mantendo-se, assim, completa desvinculação desse procedimento estatal em relação às peças apócrifas;
[...]
HC 106664 / SP - SÃO PAULO HABEAS CORPUS Relator(a): Min. CELSO DE MELLO Julgamento: 27/08/2013 Publicação: 30/10/2014 Órgão julgador: Segunda Turma.

É o caso dos autos, em que a polícia militar, no âmbito da sua competência, averiguou as informações até então colhidas, montando o procedimento investigatório que culminou na decisão ora em análise.

Vê-se, portanto, não obstante o caráter apócrifo da delação ora questionada, que, tratando-se de revelação de fatos revestidos de aparente ilicitude penal, existe, “a priori”, a possibilidade de o Estado adotar medidas destinadas a esclarecer, como o fez, em sumária e prévia apuração, a idoneidade das alegações que lhe foram transmitidas, desde que verossímeis, em atendimento ao dever estatal de fazer prevalecer – consideradas razões de interesse público – a observância do postulado jurídico da legalidade, que impõe à autoridade pública a obrigação de apurar a verdade real em torno da materialidade e autoria de eventos supostamente delituosos.

Feitas estas digressões jurídicas, entendo no que tange a análise dos requisitos para manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, diante informações, pelo paciente, tem-se demonstrado a existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como necessidade de resguardar a ordem pública, ao fundamento coeso de que a segregação cessa a atividade criminosa daquele núcleo.

Outrossim, evidencia-se a presença do requisito da garantia da Ordem Pública faz necessária resguardando os desdobramentos inerentes às práticas delitivas correlacionadas aos crimes de tráfico, correlacionado aos crimes contra a vida, e patrimônio.

Como bem salientou o Procurador de Justiça, nesta linha de raciocínio, não há como ser acolhida a alegação de ausência de fundadas razões, porquanto existe a necessidade de segregação do paciente para acautelar o meio social, evitando a sensação de impunidade, o que deve ser garantido pela ordem pública, posto que, o Crime de Tráfico é um crime de grande repudia social.

Como informado pelo magistrado de 1º grau, inexistiu qualquer irregularidade no feito, resultando na manutenção da custódia, não se podendo olvidar que a Autoridade Coatora, em contato direto com o processo e as circunstâncias em que se desenvolveram as apurações, pode dar melhores coordenadas acerca da necessidade ou não de se manter a segregação, sendo de grande relevância suas considerações.

De acordo com as informações dos autos, o processo se apresenta com trâmite regular com audiência de instrução e julgamento em curso. Assim, motivada nos dizeres do art. 282, § 6º e art. 312 c/c art. 313, I, todos do Código de Processo Penal, não se vislumbra qualquer óbice à manutenção da custódia enquanto se desenvolve a instrução.

Desta forma, pelos fundamentos apresentados,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)